Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Omissão reconhecida, o acórdão deverá ser integrado para analisar a argumentação sobre o caráter coletivo do cumprimento de sentença.
2. O ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva por sindicato cujo objeto são pretensões singulares e especificadas em relação a cada substituído não transmuda a natureza individual da ação.
3. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.